Tribunal: TJDFT
Processo: 0706836-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PROVA TESTEMUNHAL. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. ORIGEM ILÍCITA DA MESA DE SOM DIGITIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COMERCIALIZAÇÃO DE BEM DE ORIGEM ESPÚRIA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime.
2. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).
3. In casu, a defesa não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o réu não sabia da origem ilícita do bem. Assim, efetivamente demonstrado pelas provas dos autos que o acusado era sabedor da origem ilícita da mesa de som digital, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
4. Não prospera a desclassificação do delito de receptação qualificada para sua modalidade simples, por ter restado comprovado o dolo do acusado em comercializar bem de origem espúria.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.